Tribunal: TRF3
Processo: 5014081-77.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar n. 118/2005, a fraude se caracterizava quando a alienação ocorria após a citação do devedor. Esse entendimento foi consolidado pelo STJ no REsp 1.141.990/PR, de relatoria do Min. Luiz Fux e submetido ao rito dos recursos repetitivos, presumindo-se de forma absoluta a fraude quando a alienação ocorre após a aludida citação.Confira-se trecho do

Inteiro teor:
739/821)

5014081-77.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – COMPROVADO - SOLIDARIEDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

I – A norma específica que atribui responsabilidade solidária ás empresas de integrantes de grupo econômico não exige que tenham interesse comum no fato gerador de contribuição destinada à Seguridade Social.

II – A solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei 8.212/93 só não possui aplicação automática, se a exigibilidade tributária não disser respeito a contribuição previdenciária.

III – A inclusão das empresas no polo passivo da execução fiscal movida em face de Centro Automotivo Cancun Ltda se deu em razão delas se relacionarem como grupo econômico de fato liderado pela agravante, o que é ratificado por terem, ambas, similitude de objeto social ligado ao ramo de combustível e conveniência, identidade de direção e localidade.

IV - Se o imóvel de matrícula no 14.746 do CRI de São Sebastião/SP foi alienado em 27-07-2004, após a citação do executado ocorrida em 11 de

V - Precedentes jurisprudenciais.

VI – Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014081-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: COMPAR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA CAROLINA ALBERES KANNO - SP230072

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014081-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: COMPAR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA CAROLINA ALBERES KANNO - SP230072

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPAR COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão de fls. 1383/1388 dos autos principais que, em sede de execução fiscal ajuizada pela autarquia previdenciária em face de Centro Automotivo Cancun Ltda e outros, objetivando o receber judicialmente valores atinentes às competências dos meses janeiro/1998 a janeiro/2000, acolheu parcialmente pedido exequendo formulado no sentido de reconhecimento de existência de grupo econômico, de fato, integrado pela entidade agravante, a empresa executada e demais empresas incorporadas pela recorrente, incluindo todas no polo passivo da execução, bem como seus respectivos sócios administradores, nos termos dos artigos 30, IX e 135, III ambos do Código Tributário Nacional.

Por fim, reconheceu que a venda do imóvel de matrícula no 14.746 do CRI de São Sebastião/SP feita pelo coexecutado Osvaldo Clóvis Pavan em 27/07/2004 foi feita em fraude à execução fiscal, já que houvera sido citada em 11 de novembro de 2003.

Agravante: requer liminarmente a reforma da decisão, ao argumento de que não houve encerramento irregular nem confusão patrimonial, que as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo da execução fiscal são parte ilegítimas para figurarem no polo passivo da execução fiscal.

Sustenta, ainda, a inexistência de fraude à execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014081-77.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: COMPAR - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO E PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA CAROLINA ALBERES KANNO - SP230072

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 294 do CPC, a tutela provisória pode fundamentar se em urgência ou evidência.

Especificamente em relação à tutela de urgência de natureza satisfativa, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC, o juiz poderá concedê-la desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, sem adentrar na análise da probabilidade do direito das alegações da parte agravante, não vislumbro a presença do fundado perigo de dano irreversível ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada pode perfeitamente ser modificada por ocasião do julgamento do presente recurso pelo colegiado, após o regular contraditório, sem que isso cause prejuízo ao recorrente.

Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”

O juízo de origem incluiu a agravante no polo passivo da execução fiscal movida em face de Centro Automotivo Cancun Ltda e outros nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo INSS/FAZENDA em face inicialmente de CENTRO AUTOMOTIVO CANCUN LTDA, ALBERTO ARMANDO FORTE, OSVALDO CLOVIS PAVAN e ALESSIO MANTOVANI FILHO, objetivando a satisfação de crédito, consoante Certidão da Dívida Ativa acostada aos autos.Determinada a citação dos sócios, restou positivo somente o ato citatório de ALESSIO MANTOVANI FILHO (fl. 43) e OSVALDO CLOVIS PAVAN (fl. 44). No entanto, negativa a penhora de bens dos referidos sócios (fls. 50 e 145). Com relação à empresa CENTRO AUTOMOTIVO CANCUN LTDA., positivo o mandado de citação, infrutífera, porém, a penhora de bens (fl. 186). Antes de juntado o mandado cumprido, a empresa compareceu aos autos, noticiando a sua incorporação pela COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA, bem como o parcelamento da dívida (fls. 51/130), o que ensejou a inclusão da incorporadora no polo passivo desta execução, conforme determinado à fl. 139. Por sua vez, ALBERTO ARMANDO FORTE compareceu aos autos, e, juntamente com OSVALDO CLOVIS PAVAN e ALESSIO MANTOVANI FILHO apresentaram exceção de pré-executividade, alegando ilegitimidade, ante a inexistência de fato configurador do art. 135 do CTN, requerendo, por conseguinte, a exclusão do polo passivo (fls. 177/181). Mantidos os sócios no feito, nos termos da decisão de fls. 195/197. Em face desta decisão, os coexecutados interpuseram agravo de instrumento (fls. 211/236), o qual foi recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 240). Após, a União requereu o reconhecimento da existência de grupo econômico, com a consequente inclusão de todas as empresas do grupo COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA, o respectivo bloqueio de ativos financeiros em face das empresas cuja inclusão requer, a decretação de indisponibilidade de bens e a realização de penhora em face de pessoas físicas gestoras das empresas, além do reconhecimento da ineficácia da transferência do imóvel de matrícula n. 14.746 - CRI de São Sebastião (fls. 251/280). Juntou documentos (fls. 281/1156).Noticiado o parcelamento da dívida (fl. 1181), determinou-se o sobrestamento do feito (fl. 1186).Traslado do acórdão proferido no âmbito do E. TRF da 3a Região, que, ao julgar o agravo interposto pelos coexecutados, determinou a exclusão dos sócios do polo passivo, se demonstrado não serem responsáveis pela gerência da empresa na época do fato gerador (fls. 1187/1189).Intimados da decisão do agravo, deixaram de trazer documentos comprovando a inexistência de poder de gestão da empresa coexecutada, conforme certidão de fl. 1199.Em seguida, foi colacionado acórdão proferido em razão de agravo interposto pela União, reconsiderando a decisão anterior e mantendo os sócios no polo (fls. 1220/1221). Os coexecutados apresentaram agravo legal (fls. 1268/1279), cujo provimento foi negado (fl. 1284), tendo sido rejeitados também os embargos de declaração opostos (fls. 1301) e inadmitido o recurso especial (fls. 1354/1355). Certidão de trânsito em julgado à fl. 1359.É o relatório. Fundamento e decido.Do grupo econômico Às fls. 251/280 a Exequente sustenta que a Executada foi incorporada pela empresa COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÃO LTDA, e que esta faz parte de um grupo econômico com objetivo de fraudar credores, em especial os débitos tributários. Portanto, pretende o redirecionamento da execução fiscal com vistas a encontrar bens passíveis de satisfazer a obrigação tributária inadimplida. A pretendida responsabilização tributária pelas exações não recolhidas aos cofres públicos podem encontrar fundamento legal na: (1) responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I do CTN, em razão da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária; (2) desconsideração da personalidade jurídica, com esteio nos artigos 135, inciso III do CTN c.c artigo 50 do CC/2002, para responsabilizar pelo pagamento do débito sociedades e pessoas físicas integrantes de comum grupo econômico de fato, submetidas a unidade gerencial e patrimonial, com estrutura formal independente apenas para fraudar o cumprimento da lei (pagamento do crédito público); e (3) na responsabilidade tributária por sucessão, nos termos dos artigos 132 e 133 do CTN, para responsabilizar diversas pessoas físicas e jurídicas atuantes na exploração da mesma atividade econômica.Portanto, a inclusão das empresas coligadas deve ser fundamentada na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o que possibilita o redirecionamento da execução para as demais sociedades integrantes da relação jurídica formadora do grupo econômico de fato. Nesse sentido, é imprescindível a constatação da ocorrência de abuso do direito, com intuito de frustrar o pagamento dos créditos públicos. A paralisação das atividades sociais da empresa devedora, sem encerramento regular, com transferência de recursos humanos e materiais para terceiros, enseja o reconhecimento da confusão patrimonial .Nessa linha intelectiva, devem ser coibidas as práticas atinentes à transferência de recursos e negócios para empresas já existentes com desvio de finalidade, na tentativa dos sócios da devedora se esquivar dos encargos tributários pretéritos.Detectada hipótese de abuso, propósitos fraudulentos, confusão patrimonial, mediante constituição ou utilização da personalidade jurídica, impõe-se coibir a prática contrária ao direito, desconsiderando os limites da separação e autonomia patrimoniais.De fato, cotejando-se a narrativa empreendida pela Exequente e os documentos colacionados aos autos, verifica-se que as empresas mencionadas formaram um grupo econômico, nos termos do artigo 124, inciso II do Código Tributário Nacional, artigo 30, inciso IX, da Lei 8.212/91 e artigos 265 a 277 da Lei 6.404/76.Com efeito, já tendo sido a COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA, incluída no polo passivo ante a incorporação da empresa originariamente executada, assumindo a responsabilidade pelos débitos tributários, a questão se cinge, agora, ao reconhecimento de grupo econômico, sendo esse fato inequívoco pelas razões a seguir.No caso dos autos, consoante os documentos carreados pela Exequente, nota-se a existência de grupo econômico de empresas que atuam em conjunto com a executada COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÃO LTDA, em ramos de atividades relacionadas, com unicidade de controle e direção, além de nítida confusão patrimonial. Destarte, conquanto as constituições das empresas e a composição de seus quadros societários isoladamente considerados não configurem, a princípio, ilegalidade ou ensejem o redirecionamento da execução fiscal, entendo que os elementos trazidos pela parte exequente indicam a formação de grupo econômico e a confusão patrimonial com vistas a blindar o patrimônio da executada, hipótese suficiente para autorizar o redirecionamento almejado.Em primeiro lugar, a COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA incorporou diversas empresas que atuam principalmente no ramo de combustíveis e conveniência, entre elas a empresa inicialmente executada - CENTRO AUTOMOTIVO CANCUN LTDA - tendo as incorporações se dado no ano de 2003, conforme listadas no Quadro 01 (fls. 252/253). A incorporação, como dito acima, gera a assunção de débitos anteriores das empresas incorporadas, inclusive os de natureza fiscal. Ademais, a existência de grupo econômico informal se revela no presente feito ao se cotejar os endereços das empresas listadas no Quadro 02, cujo grupo ora se postula o reconhecimento. E não somente os logradouros, mas também a similitude entre os objetos sociais e o controle da gestão de parte delas pelas mesmas pessoas físicas, entre elas OSWALDO CLOVIS PAVAN, ALESSIO MANTOVANI FILHO, ALBERTO ARMANDO FORTE, já executados nesta demanda fiscal. Contudo, observando-se a documentação de fls. 401/542, constato que as empresas AUTO POSTO PALAGO LTDA, CENTRAL PARK ABC AUTO POSTO LTDA, CENTRO AUTOMOTIVO ALPHA HUM LTDA, FARMAFORTE ELDORADO LTDA, FARMAFORTE PORTAL LTDA, FILADELFIA CONVENIÊNCIA LTDA, STILO ABC AUTO POSTO LTDA, TERIOS AUTO POSTO e VIRAGOS TRANSPORTES LTDA, embora incorporadas pela COMPAR - LTDA, possuem objeto social distinto do objeto social da empresa ora executada, ou, ainda, são geridas por pessoas físicas contra as quais não se comprovou nenhuma relação com os demais sócios aqui presentes, ao menos na condição de "laranjas". Possuem como administradores NIVALDO AUGUSTO FIGUEIRA, MARIA CRISTINA DRAGONE FORTE, ÁUREA DE ALMEIDA PEREZ ACETO E ODAIR ACETO. Assim, contra elas não restou comprovada a participação no grupo econômico que abaixo se evidencia formado pelas seguintes empresas: ACAPULCO CONVENIÊNCIAS LTDA (CNPJ n. 01.825.158/0001-63), ARMANDO ALBERTO FORTE (CNPJ n. 00.112.612/0001-76), CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA (CNPJ n. 02.183.682/0001-40), CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL LTDA (CNPJ n. 43.453.414/0001-89), COMÉRCIO DE FILTROS AUTOMOTIVO S M H V LTDA (CNPJ n. 05.023.214/0001-05), COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIAS TROPICO LTDA (CNPJ n. 01.611.217/0001-09), COMODORO - COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n. 02.469.584/0001-74), COMPAR - COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n. 02.082.821/0001-40), CONVENIENCIAS ILHA DE CAPRI LTDA (CNPJ n. 02.052.331/0001-09), COPENHAGEM CONVENIÊNCIAS LTDA (CNPJ n. 02.048.856/0001-62), D.O PATRIMONIAL LTDA (CNPJ n. 03.867.707/0001-98), DINÂMICA - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO SOCIEDADE SIMPLES LTDA (CNPJ n 09.230.793/0001-00), FILADELFIA CONVENIÊNCIAS LTDA (CNPJ n. 02.100.509/0001-31), FORTE PATRIMONIAL LTDA (CNPJ n. 02.939.693/0001-08), FORTE S.A (CNPJ n. 02.913.970/0001-03), J.K COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n. 03.626.712/0001-09), POSTO DE SERVIÇOS PINHEIROS LTDA (CNPJ n. 02.058.868/0001-78), SEVILHA CONVENIÊNCIAS LTDA (CNPJ n. 01.363.826/0001-88), TEXAS DISTRIBUIDOR DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ n. 00.020.888/0001-24), VENDO COMERCIAL DO BRASIL LTDA (CNPJ n. 67.821.637/0001-10). Estas empresas se correlacionam em forma de grupo econômico fático pela coincidência da gestão, endereços ou objetos sociais, ou, ainda, nesses três aspectos concomitantes. Em outras palavras, conforme se verifica nos documentos de fls. 401/542, OSVALDO CLOVIS PAVAN, ALESSIO MANTOVANI FILHO e ALBERTO ARMANDO FORTE, além de integrarem os quadros sociais da empresa incorporada e incorporadora (COMPAR - LTDA), ora executada, possuem poderes de gestão nas empresas acima mencionadas, demonstrando a documentação de fls. 401/542 que a maioria funciona também no mesmo endereço, a saber, Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1178, 12o andar, Broklin Novo, tendo como atividades - objetos sociais - combustíveis e conveniências, principalmente. Desta feita, atuam em ramos que direta ou indiretamente estão ligados a combustíveis, seja na venda destes, GP, lubrificantes, entre outros, através de postos, ou venda de mercadorias em geral nas lojas de conveniência.Neste contexto, o extenso e complexo cenário relatado revela abuso de personalidade jurídica com interesse comum no fato gerador do tributo, tendo em vista que parte das empresas exploram a mesma atividade econômica e têm os mesmos sócios, endereços, entre outros elementos comuns. Ademais, algumas não possuem dívidas com o Fisco, concentrando-se tais dívidas em outras do mesmo grupo, numa espécie de blindagem patrimonial, onde se vê algumas empresas como organizadas a receber o lucro, e outras, concentram-se os débitos, no entanto, não se consegue encontrar patrimônio nestas últimas para saldar as dívidas fiscais e previdenciárias (Quadro -3 - fls. 258/260).Conclui-se, então, que se trata de grupo econômico que visa explorar a atividade vinculadas principalmente a combustíveis e conveniência, cumulando os débitos públicos em algumas empresas, e outras, aferindo lucros sem nenhum débito, sendo que as empresas devedoras sucedem de sorte a prejudicar a atuação da Fazenda Pública.Sendo assim, verificada a separação apenas formal da personalidade jurídica das sociedades integrantes do grupo econômico, viável a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de alcançar todas as pessoas integrantes do grupo, responsabilizando-as em relação a todos os débitos em cobro. A pretensão da parte exequente comporta acolhimento quanto à atribuição de responsabilidade pela sucessão tributária verificada (artigos 132 e 133 do CTN). Como delineado pela parte exequente, as pessoas jurídicas componentes do Grupo, ao qual também pertence a Executada, vem sendo utilizadas com o intuito de fraudar credores com a ocorrência de transferência de bens e da confusão patrimonial, conforme exaustivamente demonstrado.Logo, os indícios de abuso da personalidade da pessoa jurídica são suficientes para ensejar a responsabilização e inclusão tanto das sociedades empresárias e como das pessoas físicas no polo passivo da execução fiscal, haja vista a pratica de atos contrários à lei, respectivamente nos termos do art. 124 e art. 135, inciso III, ambos do CTN.A respeito da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal nessas hipóteses, transcrevo excerto do voto condutor proferido no EDcl no AgRg no REsp n. 1.511.682/PE, de relatoria do Min. Herman Benjamim, do C. STJ (g.n.):"Essa conclusão coaduna-se com a jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, para o qual a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da comprovação da existência de grupo econômico, mas da demonstração de práticas comuns, quando ambas as empresas praticarem o fato gerador em conjunto ou, ainda, quando há confusão patrimonial. Nesse sentido: AgRg no REsp 1340385/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/02/2016; AgRg no AREsp 561.328/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/08/2015. " Portanto, a jurisprudência do STJ exige que, além da caracterização do grupo e conômico, as sociedades participantes pratiquem o fato gerador conjuntamente ou, ainda, haja confusão patrimonial. No caso dos autos restou evidenciado o preenchimento dos requisitos, pois foi estabelecido o liame entre as pessoas jurídicas envolvidas, além de ter sido verificada a confusão patrimonial das empresas, em uma rede complexa de variadas espécies societárias, pessoas e instrumentos comerciais utilizados em um dos casos mais complexos já desarticulados pela Procuradoria da Fazenda Nacional, conforme sua própria manifestação, e que permite que a Executada não tenha patrimônio em seu nome, inviabilizando, assim, a satisfação do crédito dos credores, em especial o tributário.Logo, cabível o redirecionamento pretendido. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (g.n.):"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 557 DO ANTIGO CPC. PRESCRIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO E DOS ADMINISTRADORES. PEDIDO DE ADESÃO AO PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. 1. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, de fato, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios deve ser pleiteado dentro do prazo de cinco anos após a citação da pessoa jurídica executada. 2. Contudo, o caso em específico não diz respeito a mero pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, mas à desconsideração da personalidade jurídica da executada para atingir os demais integrantes de grupo econômico. 3. Nesse prisma, a jurisprudência desta Terceira Turma entende ser imprescindível para o reconhecimento da prescrição não só o decurso de prazo superior a cinco anos, mas também a inércia da exequente, o que não se verifica na hipótese. 4. Os créditos tributários exigidos na execução fiscal originária ostentam a natureza de contribuições sociais, atraindo a incidência do artigo 30, IX, da Lei 8.212/91, o qual estabelece que "as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei". 5. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples fato de uma pessoa jurídica integrar determinado grupo econômico não é suficiente para que responda por obrigação tributária de pessoa jurídica distinta, integrante do mesmo grupo econômico. Contudo, tal raciocínio é aplicável quando não se está diante de execução de contribuições sociais. 6. Assim, cabível a incidência conjunta do artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 com o artigo 124, II, do Código Tributário Nacional ("São solidariamente obrigadas (...) as pessoas expressamente designadas por lei") a ensejar a responsabilidade das demais empresas pertencentes ao grupo econômico. 7. No caso dos autos, há sincera suspeita acerca de manobras empresariais objetivando verdadeira "blindagem patrimonial". Conforme se extrai dos autos, há indícios de propositada confusão patrimonial entre determinadas pessoas jurídicas, que compartilham estabelecimentos e recursos humanos em certa medida, submetidas a uma cadeia de comando que tem a presença marcante das figuras dos agravantes. 8. Verifica-se das fichas cadastrais juntadas ao instrumento que ocorreram diversas sucessões empresariais, culminando com a empresa executada Inylbra Tapetes e Veludos Ltda., a qual foi formada pela cisão das sociedades Ferramentaria de Precisão São Joaquim Ltda. e São Joaquim Administração e Participação Ltda., cujos responsáveis, na época dos fatos geradores em cobrança (1993/1996), eram os Srs. Alberto Srur, Aida Luftalla Srur, Luiz Alberto Srur e Renato Luftalla Srur, conforme fls. 383 verso, 354 verso e 344 verso. 9. Portanto, comprovado o abuso da personalidade jurídica, também é de se aplicar a regra disposta no artigo 50 do Código Civil, estendo a responsabilidade das obrigações sociais sejam estendidas aos bens particulares dos administradores. 10. No que se refere à alegação de adesão ao parcelamento de débitos tributários o que suspenderia a exigibilidade dos tributos que lastreiam a execução, verifica-se que no caso dos autos houve mero pedido, não havendo notícia de que a dívida teria sido consolidada e homologada pela Fazenda. 11. Ao contrário, intimada a se manifestar sobre a fase em que se encontra o parcelamento, a União Federal informou que no sistema a situação continua pendente, ressaltando ainda que já houve a celebração de outros acordos anteriores, os quais foram rescindidos por inadimplência. 12. Agravo legal desprovido." (TRF3; 6a Turma; AI 422236/SP; Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida; e-DJF3 Judicial 1 de 13/05/2016) .Da fraude à execução. A redação atual do art. 185, do CTN, não deixa dúvidas de que a alienação do imóvel após a inscrição do débito em dívida ativa configura fraude à execução e fundamenta a declaração de ineficácia do negócio jurídico, conforme se verifica a seguir:"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa."(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) À época dos fatos, assim dispunha o aludido dispositivo:"Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução."Portanto, nas hipóteses em que a execução fiscal foi proposta antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a fraude se caracterizava quando a alienação ocorria após a citação do devedor. Esse entendimento foi consolidado pelo STJ no REsp 1.141.990/PR, de relatoria do Min. Luiz Fux e submetido ao rito dos recursos repetitivos, presumindo-se de forma absoluta a fraude quando a alienação ocorre após a aludida citação.Confira-se trecho do voto condutor proferido naquela oportunidade:"Deveras, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis". E ao final as premissas foram assim estabelecidas:"(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime de direito processual civil);(b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude;".No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em 31/10/2003, antes, portanto, da modificação introduzida pela LC n. 118/05, de modo que a alienação realizada após essa data é presumidamente fraudulenta, independentemente da alegada boa-fé do adquirente, desde que tenha havido a citação do devedor. O coexecutado OSWALDO CLOVIS PAVAN foi citado em 11/11/2003 (fl. 44) e, posteriormente, alienou um imóvel objeto de fraude em 27/07/2004 (matrícula n. 14.746 - CRI de São Sebastião), conforme se verifica na escritura de venda e compra às fls. 1151/1152.Nesse contexto, há evidente fraude à execução, nos termos previstos no art. 185, do CTN vigente à época dos fatos e consoante jurisprudência consolidada do E. TRF3 e do C. STJ. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos (g.n.):"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO CRI. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO ANTERIOR À DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.1. Encontra-se consolidada a jurisprudência no sentido de que a fraude à execução rege-se pela norma vigente à época do ato de alienação.2. Quanto ao tema, a Primeira Seção, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na assentada de 10/11/2010, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, de Relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou o entendimento segundo o qual a natureza jurídica do crédito tributário conduz que a simples alienação de bens pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução.3. Também, restou consignado que a Súmula no 375/STJ não se aplica às execuções fiscais, uma vez que lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis).4. No caso dos autos, aplica-se o artigo 185 do Código Tributário Nacional antes da redação dada pela LC 118/2005, uma vez que aquisição do imóvel se deu em 2001. Desse modo, para a configuração da fraude à execução é necessária a citação válida.5. Não há controvérsia no caso dos autos. A primeira Execução Fiscal foi interposta em 24/08/2000 e o executado Francisco Collado foi citado em 03/10/2000 (fls. 70) e a alienação do referido bem se deu em 04/06/2001 (fl. 29).6. A alienação do imóvel ocorreu após a citação do executado, restando, portanto, caracterizada a fraude à execução, nos termos da lei vigente e do entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, razão pela qual deve ser mantida a sentença a quo, mantendo-se a penhora sobre o imóvel em questão.7. Insta consignar que a presunção decorrente do art. 185 do CTN é juris et de jure, sendo desnecessária a discussão acerca da má-fé ou não do terceiro adquirente.8. Além disso, observa-se também que não é exigível que a penhora tenha sido previamente averbada no registro do imóvel tendo em vista que, como anteriormente exposto, a Súmula 375/STJ não se aplica às execuções fiscais ante a prevalência da lei especial sobre a geral.9. Apelo desprovido."(TRF3; 4a Turma; AC 1694246/SP; Rel. Des. Fed. Marcelo Saraiva; e-DFJ3 Judicial 1 de 15/08/2017)."PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO À EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.141.990/PR. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÕES INICIADAS APÓS INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA E CITAÇÃO DO EXECUTADO. SOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. FRAUDE CONFIGURADA. APELAÇÃO PROVIDA.1. Trata-se de recurso de apelação da UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) e de recurso adesivo interposto por VINICIUS ALVES VIEIRA em face da r. sentença de fls. 237/241-v que, em autos de embargos de terceiro, julgou procedente os embargos, a fim de declarar inválido o ato de apreensão judicial e determinar a manutenção na posse do embargante.2. No julgamento do RESp n. 1.141.990/PR, submetido ao rito dos repetitivos, restou pacificado pelo STJ que, em matéria de fraude à execução, não se aplica aos executivos fiscais as normas processuais civis e o enunciado de sua súmula n. 375, devendo ser observado o disposto no art. 185, do CTN, do seguinte modo: a) em relação aos negócios jurídicos celebrados na vigência da redação original do aludido dispositivo, presume-se a fraude a partir da citação válida do executado e; b) quanto às alienações realizadas posteriormente à alteração determinada pela LC n. 118/2005, configura-se a fraude desde a mera inscrição do débito tributário em dívida ativa.3. A má-fé é presumida de forma absoluta, mesmo no caso de alienações sucessivas, uma vez que a fraude fiscal possui natureza diversa da fraude civil contra credores e afronta o interesse público. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.4. Elide-se a presunção de má-fé somente quando o devedor reserva patrimônio suficiente para a garantia do débito fiscal, sendo ônus do terceiro adquirente e do executado alienante a demonstração da solvência. Art. 185, parágrafo único do CTN. Jurisprudência consolidada desta Terceira Turma.5. Na espécie, vê-se que o débito foi inscrito em dívida ativa em 27/09/2002, a execução fiscal foi ajuizada em 06/03/2003 e o executado foi citado em 16/06/2008, sendo que a alienação ocorreu apenas em 20/02/2009. Ou seja, quando da alienação o bem impugnado ainda pertencia ao devedor.6. Invertido o ônus de sucumbência, resta improvido o recurso adesivo e a União faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência.7. Apelação provida."(TRF3; 3a Turma; AC 1935905/SP; Rel. Des. Fed. Antônio Cedenho; e-DJF3 Judicial 1 de 12/07/2017).Portanto, estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da fraude alegada, pois houve a alienação do imóvel do coexecutado OSVALDO PAVAN após a citação em executivo fiscal, não havendo indício de reserva de patrimônio suficiente para garantir o crédito exigido.Ademais, o ônus de comprovação de insolvência ou não recai sobre o devedor, ante a legislação tributária presumir a fraude em tais casos, cabendo aos interessados demonstrar o contrário. Ante todo o exposto, DEFIRO em parte o PEDIDO formulado pela Exequente e DETERMINO a inclusão no polo passivo da execução fiscal somente das empresas ACAPULCO CONVENIÊNCIAS LTDA (CNPJ n. 01.825.158/0001-63), ARMANDO ALBERTO FORTE (CNPJ n. 00.112.612/0001-76), CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA (CNPJ n. 02.183.682/0001-40), CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL LTDA (CNPJ n. 43.453.414/0001-89), COMÉRCIO DE FILTROS AUTOMOTIVO S M H V LTDA (CNPJ n. 05.023.214/0001-05), COMÉRCIO DE PRODUTOS DE CONVENIÊNCIAS TROPICO LTDA (CNPJ n. 01.611.217/0001-09), COMODORO - COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ n. 02.469.584/0001-74), CONVENIÊNCIAS ILHA DE CAPRI LTDA (CNPJ n. 02.052.331/0001-09), COPENHAGEM CONVENIÊNCIAS LTDA LTDA (CNPJ n. 02.048.856/0001-62), D.O PATRIMONIAL LTDA (CNPJ n. 03.867.707/0001-98), DINÂMICA - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO SOCIEDADE SIMPLES LTDA (CNPJ n 09.230.793/0001-00), FILADELFIA CONVENIÊNCIAS LTDA (C NPJ n. 02.100.509/0001-31), FORTE PATRIMONIAL LTDA (CNPJ n. 02.939.693/0001-08), FORTE S.A (CNPJ n. 02.913.970/0001-03), J.K COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ n. 03.626.712/0001-09), POSTO DE SERVIÇOS PINHEIROS LTDA (CNPJ n. 02.058.868/0001-78), SEVILHA CONVENIÊNCIAS LTDA (CNPJ n. 01.363.826/0001-88), TEXAS DISTRIBUIDOR DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ n. 00.020.888/0001-24), VENDO COMERCIAL DO BRASIL LTDA (CNPJ n. 67.821.637/0001-10).DEFIRO, ainda, nos termos do art. 835, inciso I, e art. 854, todos do CPC/2015, o pedido de bloqueio de ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD, em face das empresas cuja inclusão ora determino, bem como em face da coexecutada COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA, até o limite do crédito (fls. 1212/1215), ressaltando-se que em relação às empresas a serem incluídas, o bloqueio deverá ser realizado a título de arresto. Concretizando-se o bloqueio, de pronto promova-se a transferência dos montantes constritos à ordem deste Juízo até o valor atualizado do débito em cobro, creditando-os na Caixa Econômica Federal - CEF (agência 2527).Sendo a importância constrita irrisória, assim considerada aquela que, se levada a efeito, seria totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução (art. 836, do CPC/2015), proceda-se ao imediato desbloqueio.Com relação ao pedido de decretação de indisponibilidade de bens, DEFIRO até o limite do montante em cobro na presente execução, nos termos do artigo 185-A e parágrafos do Código Tributário Nacional, em face de COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA e, quanto às pessoas físicas constantes do Quadro 04 (fl. 261), somente se proceda em face de OSVALDO CLOVIS PAVAN, ALESSIO MANTOVANI FILHO e ALBERTO ARMANDO FORTE, uma vez que as demais não fazem parte do polo passivo do feito, não tendo sido sequer requerida sua inclusão. Para tanto, determino tão somente que se proceda à anotação no sistema informatizado "Central de Indisponibilidade - CNIB", quanto aos bens imóveis. Deixo de determinar a comunicação a outros órgãos, uma vez que "(...) essencial que se prove que possuem função de registro de transferência de bens, que sua comunicação não esteja abrangida em comunicação feita a outro órgão superior ou nacional, e que haja mínima demonstração de pertinência e utilidade da comunicação em face da natureza do bem considerada a natureza da atividade da empresa ou seu histórico patrimonial." (TRF 3a Região - AG - Processo no 0010845-52.403.0000 - Rel. Carlos Muta).Pelo mesmo motivo acima, deixo de decretar a indisponibilidade em face das empresas do Quadro 01, pois foram apenas incorporadas pela COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA., haja vista não terem sido incluídas no feito na condição de coexecutadas. Do mesmo modo, DEFIRO a penhora somente dos bens imóveis de titularidade de ALESSIO MANTOVANI FILHO (fl. 275), uma vez que as demais pessoas listadas do Quadro 05 não se encontram incluídas no feito, nem sua inclusão foi determinada nesta decisão. Quanto à forte FORTE PATRIMONIAL, uma vez que a sua inclusão é determinada nesta decisão, eventual ato constritivo em face do imóvel de matrícula 54.615 - 15oCRI deve ser realizado por ocasião da citação por oficial de justiça, realizando-se, em seguida, a penhora. Ademais, RECONHEÇO a fraude à execução da alienação realizada por OSVALDO CLÓVIS PAVIN do imóvel de matrícula n. 14.476 - Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião - SP e DECLARO INEFICAZ, em face do presente processo, o ato jurídico objeto do registro na referida matrícula, bem como alienação e consequentes averbações posteriores, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora em face do referido bem.OFICIE-SE o Cartório de Registro de São Sebastião/SP para as providências de averbação, anexando ao ofício cópia desta decisãoPor fim, observo a necessidade de adequação da representação processual dos sócios coexecutados, tendo em vista que não houve apresentação de cópia de seus documentos pessoais. Desta forma, colacione aos autos Osvaldo Clovis Pavan, Alessio Mantovani Filho E Alberto Armando Forte cópia de seus documentos pessoais (RG e CPF), no prazo de 15 (quinze) dias.No mais, determino o processamento destes autos na seguinte ordem: 1. Cumpra-se a ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, a título de arresto;2. Publique-se esta decisão. 3. Remetam-se os autos ao SEDI para que proceda à devida inclusão das pessoas jurídicas no polo passivo da ação, bem como exclua do feito a empresa CENTRO AUTOMOTIVO CANCUN LTDA, em virtude da sua incorporação pela COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 4. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião para as providências de averbação da declaração de ineficácia. Ato contínuo, expeça-se carta precatória para penhora, avaliação e registro em face do imóvel de matrícula n. 14.476 - CRI de São Sebastião. 5. Intime-se a Exequente, mediante carga dos autos, para fornecer CONTRAFÉ no prazo de 30 (trinta) dias;6. Citem-se os coexecutados, expedindo-se os mandados/cartas precatórias de citação e intimação da conversão do arresto em penhora, se o caso, diligências a serem cumpridas nos endereços declinados às fls. 254/258. Dessa forma, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado.”

A decisão agravada não merece reforma, já que seus fundamentos estão em conformidade com as provas e documentos carreados aos autos e também com a jurisprudência.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – COMPROVADO - SOLIDARIEDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

I – A norma específica que atribui responsabilidade solidária ás empresas de integrantes de grupo econômico não exige que tenham interesse comum no fato gerador de contribuição destinada à Seguridade Social.

II – A solidariedade prevista no art. 30, IX da Lei 8.212/93 só não possui aplicação automática, se a exigibilidade tributária não disser respeito a contribuição previdenciária.

III – A inclusão das empresas no polo passivo da execução fiscal movida em face de Centro Automotivo Cancun Ltda se deu em razão delas se relacionarem como grupo econômico de fato liderado pela agravante, o que é ratificado por terem, ambas, similitude de objeto social ligado ao ramo de combustível e conveniência, identidade de direção e localidade.

IV - Se o imóvel de matrícula no 14.746 do CRI de São Sebastião/SP foi alienado em 27-07-2004, após a citação do executado ocorrida em 11 de

V - Precedentes jurisprudenciais.

VI – Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.